Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
VIDE S ́JUMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001509-62.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JEONIL DE AMORIM - CPF: 943.114.631-20 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE S ́JUMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001509-62.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO PAN S/A

Recorrido(s):

JEONIL DE AMORIM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA.

Não há que se falar em prescrição trienal, haja vista que em recente entendimento firmado pelo STJ, em cobranças indevidas diante da ausência de contratação, a prescrição é de 10 anos, conforme o Resp. 1.523.744-RS, Rel. Min. Og Fernandes.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CÉDULA RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL. I - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL AFASTADA EM RECURSO ESPECIAL. O STJ deu provimento ao REsp 1.740.714-RS, interposto pela parte autora, para ?afastar a prescrição da pretensão de revisar juros remuneratórios e encargos moratórios e, em consequência, determinar a devolução dos autos ao TJ/RS para novo julgamento da apelação quanto à abusividade das respectivas cláusulas?. II ? JUROS REMUNERATÓRIOS. Nas notas de crédito rural, comercial e industrial, em face da incidência de legislação específica, no caso da rural o Decreto-Lei no 167/67, bem como pelo fato de a Resolução 1.064/85 do CMN, não representar autorização para a cobrança de juros acima do limite legal, os juros remuneratórios estão limitados ao percentual máximo de 12% ao ano. Na hipótese, há abusividade dos juros remuneratórios pactuados, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Desprovido o recurso do banco, no ponto. III ? REPETIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO. A repetição de indébito e a compensação de valores são admitidas, no que couber, como consequência lógica do julgado e como vedação do enriquecimento injustificado do credor, sem necessidade de prova do erro, conforme a súmula 322 do STJ. A repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, ?...independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva? (STJ - EAResp 676.608), porém não se opera de forma dobrada automaticamente, exigindo postulação nesse sentido e o efetivo pagamento dos valores indevidamente cobrados, especialmente nas hipóteses de invalidação ou revisão de cláusulas contratuais, haja vista que até a decisão judicial nesse sentido, o contrato celebrado permanece hígido e os valores são devidos nos termos em que pactuados, não restando, portanto, configurada cobrança indevida. No caso, em relação aos juros remuneratórios, como o reconhecimento dos pagamentos de valores a maior pelo consumidor decorre exclusivamente da decisão que revisou cláusula contratual, a compensação e/ou repetição do indébito se deve dar de forma simples. Mantida a sentença no particular.APELO DO BANCO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70066548025 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 16/12/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, alega a parte Recorrida que foi surpreendido com descontos indevidos em sua folha de pagamento, referente à cartão de credito não contratado a partir de julho de 2013, somando um total de R$ 7.066,22 (sete mil e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Em defesa, argumenta a recorrente que o autor é titular do cartão de crédito, por meio dos quais foram contraídos débitos e que a cobrança é realizada através de débito em folha de pagamento.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica da consumidora, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Caberia, pois, a Recorrente trazer os termos da contratação, a fim de justificar os débitos lançados na conta do Recorrido, ônus, porém, que não se desincumbiu.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a esse suposto cartão de crédito são inexigíveis.

Friso ainda, que em áudio juntado pelo Autor em 13/05/2020, de onde em tentativa de resolução administrativa, o preposto da Reclamada afirma a inexistência de contrato com o Autor no minuto 9m41s.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a existência do ato ilícito e impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida em seus ulteriores atos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não contratados lançadas na conta corrente da consumidora. Assim, deve ser restituída a quantia de R$ 7.066,22, na forma simples, conforme determinado em sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com indevido desconto em sua conta corrente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021